Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PROTELÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA.
1. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em início do prazo recursal em momento anterior à prolação da decisão que julga os aclaratórios.
2. A não caracterização da desídia do credor obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte quando, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do processo.
3. As normas administrativas internas do Tribunal não se sobrepõem ao comando do Código de Processo Civil, o qual determina, na hipótese de não localização de bens passíveis de constrição, a suspensão da marcha procedimental, conforme assegura o inciso III do artigo 791 do CPC.
4. Recurso não provido.